Tribunal: TJDFT
Processo: 0716703-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. PERDA DA CONEXÃO. DANOS MATERIAIS. CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. JUSTIFICATIVA PARA O DANO MORAL. ASSISTÊNCIA DEFICIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

2. Para a configuração da responsabilidade civil é necessário a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

3. O atraso do voo causado por condições climáticas impróprias para sua realização com segurança configura causa de força maior, excluindo a responsabilidade civil da companhia aérea de indenizar os danos materiais por ausência de conduta ilícita.

4. Ainda que o cancelamento do voo tenha sido motivado por condições climáticas adversas, a companhia aérea tem o dever de prestar assistência aos passageiros afetados, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC.

5. Ausente recurso da ré, transitou em julgado a justificativa para a condenação ao pagamento de danos morais, consubstanciada na espera de 24 horas, em cidade distinta da residência dos passageiros, para reacomodação em outro voo da própria companhia aérea e a ausência de comprovação de assistência material.

6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.

7. Recurso conhecido e não provido.